Tribunal: TJMT
Processo: 0004926-93.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004926-93.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELANTE), CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELANTE), CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por CARLOS ANTÔNIO NAVARRO DE ABREU e outra, em face do v. acórdão (id. 212184667) que: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES AO V. ACÓRDÃO.

Sustenta que há omissões no tocante (I) ao efeito devolutivo do recurso de apelação interposto pelos Embargantes, visto que a aplicação de correção monetária e juros compensatórios deveriam ser matérias devolvidas para análise desta C. Câmara; e (II) à indenização pela área remanescente do imóvel.

Aduzem que ‘no presente caso foi o juízo sentenciante quem decidiu por condenar a ora embargada ao pagamento pela indenização por servidão administrativa, porém, na ocasião determinou a aplicação da correção monetária desde a sentença, em desconsonância o artigo 1º, §2º, da Lei n.º 6.899/1981, sobretudo deixou de aplicar os juros compensatórios (ID n.º 100779607, páginas 01/10), em desconformidade às súmulas 56 e 69, do STJ e 164, do STF. E, diante das omissões atinentes às legislações pertinentes ao tema, mormente quanto aos entendimentos jurisprudenciais, inclusive sumulado, os embargantes opuseram ED (ID n.º 100779607 – páginas 11/19), requerendo o enfrentamento das referidas súmulas e do r. artigo, entretanto os mesmos foram rejeitados, sem qualquer manifestação a respeito das matérias impugnadas.’.

Acrescentam que o próprio STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelos ora embargantes, anulando-se o acórdão relativo aos primeiros embargos de declaração, determinando que realizasse novo julgamento com pronunciamento, principalmente, do termo inicial da correção monetária e da aplicação dos juros compensatórios.

Alegam que: as questões postas em debate são de suma importância e imprescindíveis de enfrentamento, para a completa prestação jurisdicional; eis que, quanto à correção monetária, o artigo 1º, §2º, da Lei n.º 6.899/1981, dispõe que a correção monetária, nos demais casos não dispostos no §1º, do mesmo dispositivo, far-se-á a partir do ajuizamento da ação; já quanto aos juros compensatórios, consoante estabelece a Súmula n.º 56, do STJ, “na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade”.

Por fim, afirmam que não foi enfrentado o fato de que, independentemente de não se tratar do instituto da desapropriação, para fins de indenização por servidão administrativa não se deve levar em consideração somente a faixa de ocupação, mas também a área remanescente, por imperatividade do art. 27 do Decreto Lei n.º 3365/1941; As passagens das linhas de transmissão de energia também causaram impactos negativos pela desvalorização da área remanescente do imóvel, pois, em eventual venda, certamente será levado em consideração, pelo comprador, a passagem da linha de energia sobre a casa, o risco de rompimento dos cabos, incômodos pelos ruídos, malefícios à saúde humana, fatores que certamente influenciarão no preço do imóvel.

Pugnam sejam enfrentadas as matérias fáticas e jurídicas acima delineadas, emprestando efeitos infringentes aos presentes declaratórios, para que seja incluído no aresto proveniente do apelo, aplicando-se a correção monetária desde o ajuizamento da presente ação, assim como para que sejam acrescidos ao
quantum
indenizatório os juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da data da efetiva desocupação do imóvel, nos termos das súmulas 56 e 69, do STJ e 164, do STF, até a data do depósito do valor da condenação.

Requerem o acolhimento dos embargos declaratórios, para que: a) seja sanada a omissão quanto ao fato de que as matérias relativas ao termo inicial da correção e a aplicação dos juros compensatório, foram devidamente impugnadas em 1ª instância, porém não apreciada pelo juízo sentenciante, o que originou a interposição do presente apelo, munido, porquanto, de efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013 e §1º, do CPC, impondo-se o devido enfrentamento; concomitantemente, requerem sejam enfrentadas as matérias fáticas e jurídicas acima delineadas, emprestando efeitos infringentes aos presentes declaratórios, para que seja incluído ao acórdão apelado a aplicação da correção monetária desde o ajuizamento da presente ação, sejam acrescidos ao quantum indenizatório os juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da data da efetiva desocupação do imóvel, nos termos das súmulas 56 e 69, do STJ e 164, do STF, até a data do depósito do valor da condenação, assim como a condenação da embargada em indenização pela desvalorização da área remanescente, nos termos do art. 27 do Decreto Lei n.º 3365/1941, a também ser apurado em liquidação de sentença.

Contrarrazões. (id. 214928152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por CARLOS ANTÔNIO NAVARRO DE ABREU e outra, em face do v. acórdão (id. 212184667) que: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES AO V. ACÓRDÃO, sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES AO V. ACÓRDÃO MANTIDO. Verificada a ocorrência de omissão no v. acórdão, de rigor o saneamento do vício.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES AO V. ACÓRDÃO MANTIDO. Verifica-se primeiramente que, com relação à omissão quanto à aplicação de correção monetária desde o ajuizamento da ação e aos juros compensatórios a partir da ocupação do imóvel, não foram ventilados em sede de inicial e que sequer foram objeto de análise pelo D. juiz de piso, devendo ser rejeitado o pedido.

Ademais, ao contrário do que afirmam os Embargantes, verifica-se que houve manifestação expressa deste E. Tribunal sobre a condenação da ENERGISA ao pagamento de indenização pela instituição da servidão administrativa mantendo o entendimento do juízo “a quo” que determinou que a condenação a título de danos materiais decorrentes da inutilização parcial do imóvel seria apurada em sede de liquidação de sentença (...)

Ainda, é certo que não há que se falar em pagamento de indenização pela suposta desvalorização da área remanescente do imóvel dos Embargantes, visto que houve a declaração de servidão administrativa, e não de desapropriação direta ou indireta, porquanto os Embargantes conservaram a propriedade do imóvel, de modo que a indenização deve corresponder a parte de inutilização parcial do imóvel, conforme restou decidido no v. acórdão embargado.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para sanar as omissões, sem efeitos infringentes, mantendo o v. acórdão.” (id.

Ainda, transcrevo trecho da r. sentença na qual fora ratificada por este Relator:

“(...) a) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da inutilização parcial imóvel do autor, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, mediante a comprovação da porcentagem do imóvel que restou inutilizada, levando-se em consideração a avalição prévia do imóvel acostada nos autos, devidamente corrigidos com juros de 1% da data da citação e correção monetária a partir da sentença.

b) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)., a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c) Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Torno definitiva a liminar concedida, autorizando, desde já, o levantamento dos valores depositados a título de aluguel, em favor do autor.”

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024